Tribunal: TJBA
Processo: 0517768-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0517768-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DENILTON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME QUE RECONHECEU O APELANTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez ter restado provado
que,
na manhã do dia 18 de novembro de 2015, por volta das 07h30min, em um ponto de ônibus situado em frente ao Colégio Severino Vieira, bairro de Nazaré, o apelante, mediante violência, consistente em um empurrão e um arranhão no braço, subtraiu o aparelho celular de marca Motorola, Moto G, de cor preta, pertencente à vítima Silmara Pereira Sousa, fugindo do local em seguida.

Inviável o atendimento do pedido de desclassificação do crime, considerando ter sido praticada violência para consecução do crime, conforme detalhado pela ofendida e pela testemunha, que confirmou as declarações daquela.

A vítima foi ouvida durante o inquérito e em juízo, assim como os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente em sede policial, sendo a referida prova oral firme no sentido de ter sido o apelante o autor dos fatos, tendo agido com o auxílio de um comparsa.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0517768-97.2019.8.05.0001,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
DENILTON NASCIMENTO DE SOUZA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.